Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-49.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000283-49.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROQUEVAN ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 318.147.787-72 (RECORRENTE), NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 570.792.501-53 (ADVOGADO), ROQUEVAN ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 318.147.787-72 (RECORRIDO), NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 570.792.501-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PRETENSÃO ECONOMICA QUE NÃO ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DE PLANO POR INCOMPETÊNCIA PELO JUIZO FAZENDÁRIO COMUM – DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA A TURMA RECURSAL POR EFEITOS DO IRDR n.o 85560/2016 – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – POSSIBILIDADE DE REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – PROCESSO QUE TRAMITA PELO SISTEMA PJE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a remessa de demanda
judicial que tramita pelo Sistema PJE ao Juizado Especial, desde que atendidos aos requisitos aos requisitos da Lei no 12.153/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020